Tribunal: TJSP
Processo: 1102132-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação declaratória - inexigibilidade de débito - duplicata sem aceite - inexistência de justa causa para emissão da cártula - irregularidade da emissão do título reconhecida - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.